Tribunal: TJSP
Processo: 0004462-02.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
"APELAÇÃO – Ação denominada de Reclamação Trabalhista – Diferenças salariais – Valor da causa inferior a 60 salários mínimos – Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública – Inteligência do art. 2o, da Lei no 12.153/09 – Aproveitamento dos atos, por economia processual – Recurso não conhecido, determinando-se a remessa ao Colégio Recursal competente."